Tribunal: TJES
Processo: 5000479-68.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000479-68.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE ICONHA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5000479-68.2022.8.08.0023
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Iconha
Recorrente: Telefônica Brasil S/A
Recorrido: Município de Iconha

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS RESTRITA AO MUNICÍPIO DE ESTRELA D’OESTE/SP. CDA NULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por Telefônica Brasil S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da CDA nº 369/2021, referente à Taxa de Licenciamento e Fiscalização (TLF) instituída pelo Município de Iconha. A sentença baseou-se na aplicação da modulação de efeitos realizada pelo STF no Tema 919 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em:
(i) definir se o Município possui competência para instituir taxa de fiscalização sobre infraestrutura de telecomunicações; e
(ii) verificar se a modulação de efeitos do Tema 919/STF possui eficácia restrita à legislação de Estrela D’Oeste/SP ou se poderia ser estendida à norma municipal de Iconha/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do RE 776.594 (Tema 919), firmou entendimento de que é inconstitucional a criação de taxa municipal de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações, por ser matéria de competência privativa da União (art. 22, IV, CF).
4. A modulação de efeitos decidida no mesmo julgamento é restrita à lei do Município de Estrela D’Oeste/SP, não alcançando exações similares criadas por outros entes municipais.
5. A legislação de Iconha que fundamenta a CDA nº 369/2021 recai em inconstitucionalidade formal por invasão de competência da União, configurando cobrança indevida e passível de nulidade, com efeitos ex tunc.
6. A jurisprudência do TJES rechaça a instituição de taxas municipais sobre aspectos técnicos ou operacionais de serviços de telecomunicações, permitindo apenas o controle urbanístico da obra civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade da CDA nº 369/2021 e extinguir a execução fiscal originária.

Tese de julgamento
:

A instituição de taxa municipal que incida sobre funcionamento ou operação de torres e antenas de telecomunicação é formalmente inconstitucional, por violação à competência privativa da União.

A modulação de efeitos decidida pelo STF no Tema 919 restringe-se à norma do Município de Estrela D’Oeste/SP, não sendo aplicável a outras legislações municipais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 22, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 776.594 (Tema 919 da RG), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.11.2020.

STF, ARE 1.370.232 (Tema 1.235 da RG), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05.10.2023.

STF, Ag.Reg. no RE 1.468.841/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19.08.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5014937-54.2022.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

S
EGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000479-68
.202
2
.8.08.00
23

APELANTES:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADO:

MUNICÍPIO DE
ICONHA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de apelação cível por meio da qual pretende a
Telefônica Brasil S.A.
(Id. 9365149), ver reformada a sentença (Id. 9365146) que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou improcedentes os pedidos autorais. A decisão de piso manteve a exigibilidade da CDA nº 369/2021, referente à "Taxa de Licenciamento e Fiscalização" (TLF), sob o fundamento de que a modulação de efeitos operada pelo STF no Tema 919 de Repercussão Geral ressalvaria as ações ajuizadas anteriormente ao julgamento do mérito daquela tese vinculante.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a taxa municipal tem como fato gerador a fiscalização da atividade de telecomunicações, o que configura inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa da União (art. 22, IV, CF); (ii) a ocorrência de bitributação, uma vez que a ANATEL já exerce o poder de polícia sobre o funcionamento das Estações Rádio-Base (ERB) e cobra a Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) ; e (iii) que a modulação de efeitos realizada no RE 776.594 (Tema 919) possui natureza
inter partes
, sendo restrita à legislação do Município de Estrela D’Oeste/SP, não impedindo a declaração de nulidade das taxas de outros municípios com efeitos retroativos.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Iconha (Id. 9365153), pugnando pela manutenção da sentença e arguindo que a cobrança se justifica pelo poder de polícia local sobre o uso e ocupação do solo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso manejado contra a sentença, passo a análise do mérito, já sinalizando quanto ao provimento da irresignação, conforme fundamentos ora apresentados.

Segundo se depreende, a pretensão recursal visa o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança de taxa municipal incidente sobre a infraestrutura de telecomunicações (torres e antenas), bem como o afastamento da modulação de efeitos aplicada pelo juízo de origem.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a modulação operada pelo STF no Tema 919 preservaria a validade dos créditos tributários constituídos antes de dezembro de 2022.

Cinge-se a controvérsia a aferir a competência municipal para a instituição de taxa de fiscalização de torres e antenas de telecomunicações e a aplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 919/STF ao Município de Iconha.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do
RE 776.594 (Tema 919)
, a tese vinculante restou assim fixada:

“
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”
.

Como se depreende, a
ratio decidendi
reside na impossibilidade de os entes municipais legislarem ou fiscalizarem aspectos técnicos de serviços explorados pela União, sob pena de invasão de competência e bitributação indevida.

A esse respeito, sublinhe-se que o Pretório Excelso, ao julgar o
Tema 1.235 (ARE 1.370.232)
, reafirmou a inconstitucionalidade de normas locais que imponham condicionantes ou tributos sobre infraestrutura de telecomunicações, mesmo sob o pretexto de proteção ambiental ou ordenamento urbanístico.

Noutro viés, quanto à modulação de efeitos, tese sustentada pelo magistrado de 1º Grau, a compreensão jurisprudencial das Cortes Superiores firmou-se no sentido de que a ressalva aplicada no RE 776.594 visou alcançar exclusivamente a Lei n. 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP.

Conforme orientação sufragada pelo
Ministro Cristiano Zanin
no recente julgamento do
Ag.Reg. no RE 1.468.841/SP (19/08/2024)
, a modulação em tela não possui caráter
erga omnes
, não abrangendo leis de outros municípios que tratam da mesma matéria.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, esta 2ª Câmara Cível consolidou recentemente o entendimento de que o poder de polícia municipal restringe-se a aspectos construtivos da obra civil, sendo inconstitucional qualquer taxa de licenciamento ou funcionamento que interfira na atividade fim de telecomunicações (
AC nº 5014937-54.2022.8.08.0035, Rel. Des. Fábio Brasil Nery
).

No caso, observa-se que a "Taxa de Licenciamento e Fiscalização" cobrada pelo Município de Iconha recai sobre a operação de infraestrutura indispensável ao serviço federal, incidindo em vício de inconstitucionalidade formal por usurpação da competência da União. Inexistindo decisão do STF que module os efeitos da inconstitucionalidade especificamente para a lei de Iconha, a nulidade opera-se de forma plena (
ex tunc
).

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a CDA nº 369/2021 fundamenta-se em exação manifestamente incompatível com a ordem constitucional vigente.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
para declarar a nulidade da CDA nº 369/2021 e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal originária.

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno o Município apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
1
.

É como voto.

1
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)